Tribunal: TJBA
Processo: 8083985-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083985-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SALVADOR LIFE 1

Advogado(s)
:
JULIANA NOVAES FRANCO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBASA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS. INEXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO CONDOMINIAL. TARIFA SOCIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor pleiteia o parcelamento de débito oriundo do fornecimento de água às unidades condominiais; a individualização das matrículas de consumo ou a adequação à tarifa social; indenização por danos morais decorrentes da conduta da concessionária. A sentença julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode impor o parcelamento de débito decorrente do fornecimento de água a condomínio inadimplente; (ii) estabelecer se é cabível a imposição judicial de individualização das matrículas ou enquadramento forçado na tarifa social; (iii) determinar se há responsabilidade civil da concessionária por danos morais em razão da cobrança do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O parcelamento de dívida depende de ato voluntário do credor, sendo juridicamente inviável sua imposição judicial, por ausência de previsão legal e por afrontar o princípio da autonomia da vontade (CC, arts. 313 e 314).

2. O Judiciário não pode intervir para alterar unilateralmente os termos do contrato de fornecimento regular de serviço público, salvo em casos de abusividade comprovada, o que não se verificou nos autos.

3. A individualização do consumo de água exige adequações técnicas na estrutura interna do condomínio, cuja responsabilidade recai sobre o usuário, não havendo comprovação nos autos de viabilidade técnica ou de deliberação condominial autorizando tal medida.

4. A inclusão das unidades consumidoras na tarifa social depende do cumprimento de requisitos objetivos, como metragem do imóvel, número de pontos de água e padrão de ligação elétrica, não comprovados pelo autor.

5. Inexistindo prova de conduta abusiva, suspensão indevida do serviço ou inscrição irregular em cadastros restritivos, não há que se falar em dano moral indenizável, sendo o inadimplemento decorrente da realidade econômica enfrentada pelo condomínio, confirmada pelo próprio apelante (ID. 79723338).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51; CC, arts. 313 e 314; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Decreto Estadual nº 3.060/94, arts. 12 e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0135171-23.2020.8.19.0001, Rel. Des(a). Andrea Maciel Pacha, j. 07.03.2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 5000607-82.2020.8.21.0060, Rel. Des. Nelson Antonio Monteiro Pacheco, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8083985-38.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
CONDOMINIO RESIDENCIAL SALVADOR LIFE 1
e, como apelada,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07/ML -239